Tribunal: STF
Processo: Pet 11376
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DE DELITOS ATRIBUÍDA A PARLAMENTAR FEDERAL. PROVIDÊNCIAS.

 1.	Trata-se de expediente oriundo da Procuradoria-Geral da República, autuado na classe “petição”, por meio do qual se informa que o Deputado Federal Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima teria, no Plenário da Câmara dos Deputados, proferido discurso contendo comentários ofensivos ao eminente Ministro Alexandre de Moraes e ao Presidente daquela Casa, Deputado Federal Arthur Lira.

 2.	A Procuradoria-Geral da República requereu a oitiva do parlamentar representado, em caráter preliminar, bem como a expedição de ofício às supostas vítimas, para ciência e eventual oferecimento de representação.

 3.	Determinei, em 16/10/2023, a expedição de ofício ao e. Ministro Alexandre de Moraes, com cópia da representação.

É o relatório.

Decido.

 4.	Inicialmente, determino a juntada aos autos do Ofício nº 2355868/GMAM, enviado pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, digitalizando-se e acautelando-se na Secretaria Judiciária o documento físico.

 5.	Uma vez que tal ofício encerra representação da vítima para todos os fins legais, autorizo, desde já, a oitiva, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, do Deputado Federal Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima acerca dos fatos envolvendo o e. Ministro Alexandre de Moraes.

 6.	Nesse sentido, observo que a realização de diligências preliminares tem o condão de melhor delimitar os fatos e evitar a precipitada instauração de inquérito policial.

 7.	Com relação, porém, à solicitação de envio de ofício ao Deputado Federal Arthur Lira, observo se tratar de pedido para informar o Presidente da Câmara dos Deputados sobre fato ocorrido dentro do Plenário daquela Casa Legislativa, o que, presumivelmente, já é de seu conhecimento e dos demais Pares da Casa, de forma, que o pedido há de ser indeferido, por constituir etapa intermediária desnecessária, e que, no meu sentir, considerando as peculiaridades do caso, escapa às atribuições desta Suprema Corte, sem embargo de a própria Procuradoria-Geral da República, se entender cabível, expedir o ofício diretamente.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator